Tribunal: TJDFT
Processo: 0749242-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749242-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO PIRES CAIRES, ANTONIO DAVIDE SOARES, RUI CANDIDO ALVES, SUELY REIS MARTINS, UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALVARO PIRES CAIRES E OUTROS contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (PJe n. 0708993-96.2022.8.07.0018), deferiu o pedido de execução de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal. Em suas razões, os recorrentes alegam que o Distrito Federal não possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais, pois tais verbas têm natureza privada e pertencem exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal. Argumentam que a decisão agravada desconsiderou o caráter privado dos honorários, permitindo que o ente público figure como parte autora em execução de crédito que não lhe pertence, o que afronta o art. 18 do Código de Processo Civil e gera confusão entre interesses públicos e privados. Ressaltam que a cobrança deve ser realizada em nome próprio pelos Procuradores, sem utilização indevida dos benefícios da Fazenda Pública, como a isenção de custas processuais. Afirmam que a isenção de custas prevista no art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, é inconstitucional, pois trata-se de matéria de iniciativa reservada ao Poder Judiciário. Destacam, ainda, que a norma viola o princípio da isonomia ao conceder privilégio exclusivo aos advogados públicos, em detrimento dos demais profissionais. Defendem que, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de prejuízo irreparável, é necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a expedição de alvará de levantamento. Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal na execução dos honorários sucumbenciais, ou, sucessivamente, condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais, declarando a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. Preparo regular (ID 78200547). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretendem os agravantes seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar eventual expedição de requisitório em favor da parte exequente. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, ilegitimidade ativa e excesso de execução (ID 243056497), sobre a qual o autor se manifestou (ID 244795092). DECIDO. Sustenta o réu que o Distrito Federal não tem legitimidade para ajuizar cumprimento de honorários de sucumbência, pois, não é o titular do crédito. O §19 do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. A questão está disciplinada no artigo 7o da Lei no 5.369/2014, que dispõe: “Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. A gestão desses recursos é de competência Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme Lei Distrital no 2/.605/2000. Essas normas demonstram de forma clara que a natureza da verba de sucumbência é privada e pertence aos procuradores e não ao Distrito Federal e o fato dos recursos serem geridos pelo referido Fundo não retira essa natureza privada e tampouco o Ente passa a ser titular do crédito. No tema repetitivo 195 o Superior Tribunal de Justiça também firmou tese que não se exclui a legitimidade da parte para requerer cumprimento de honorários de sucumbência e conforme artigo 927 do Código de Processo Civil esta magistrada está obrigada a seguir a referida tese. No entanto, deve ser ressaltado que esses entendimentos no sentido de legitimidade da parte para requerer cumprimento de sentença de honorários de sucumbência gera uma situação no mínimo estranha, pois, afronta diretamente a norma do artigo 18 do Código de Processo Civil ao permitir se pleitear direito alheio em nome próprio. Diante desta situação é necessário buscar-se uma compatibilidade entre essas decisões em que se possibilitar a parte figurar no polo ativo de cumprimento destinado ao recebimento de crédito do qual não é titular, por isso, tem-se que, apesar dessa permissão (com a qual essa magistrada definitivamente não concorda) o crédito não é da parte, razão pela qual não se pode estender ao cumprimento de sentença os benefícios da Fazenda Pública. Dessa forma, tem-se que deve ser reconhecida a legitimidade do Distrito Federal, mas, sem os benefícios da Fazenda Pública, por isso, deve procedido o recolhimento das custas processuais. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Com relação às custas processuais essas podem ser recolhidas ao final, conforme estabelecido na Lei no 15.109/2025. Contudo, o réu arguiu a inconstitucionalidade dessa norma porque fere o princípio da isonomia e, de fato, ao estabelecer essa norma privilégio exclusivo aos advogados está ferindo a isonomia com as demais pessoas, portanto, trata-se, de norma efetivamente inconstitucional. Assim, acolho o pedido para reconhecer a inconstitucionalidade dessa norma para determinar ao autor o recolhimento das custas processuais. Em face das considerações alinhadas concedo o prazo de 10 (dez) dias para o autor comprovar o recolhimento das custas deste procedimento, sob pena de extinção. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelos agravantes, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelos agravantes, a decisão impugnada não se afastou do entendimento desta Corte de Justiça. O art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas em que participem o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada destinadas aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral. A gestão desses recursos compete ao Fundo da Procuradoria-Geral, conforme Lei Distrital n. 2.605/2000. Embora os honorários tenham natureza privada e se destinem aos procuradores, o legislador distrital estabeleceu sistema de gestão centralizada por meio do referido Fundo. Tal sistemática não retira a natureza privada da verba, mas organiza sua arrecadação de modo a evitar fragmentação da cobrança e garantir isonomia entre os membros da carreira. O art. 18 do Código de Processo Civil permite que alguém, por autorização legal, pleiteie em nome próprio direito alheio. Precisamente essa a situação caracterizada quando o legislador distrital estabelece que o Distrito Federal promoverá a execução dos honorários com posterior repasse aos procuradores, na forma regulamentada pela Procuradoria-Geral. Assim, uma vez que a legislação autorizou o ente federativo a atuar na cobrança desses créditos por meio da estrutura da Procuradoria-Geral e do Fundo respectivo, mostra-se acertado o reconhecimento dessa legitimidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar os honorários provenientes de sucumbência da parte contrária, à luz do art. 20 do Código de Processo Civil. 2. O art. 7o da Lei no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal, mas não retirou a legitimidade do órgão federativo para propor a execução. 3. Recurso provido. (Acórdão 1168815, 0701389-46.2019.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2019, publicado no DJe: 15/05/2019.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. (...) (Acórdão 2048117, 0729534-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados aos procuradores do DISTRITO FEDERAL quando este é parte vencida nas demandas judiciais, cabe ao ente federativo gerenciar os recursos por intermédio do Fundo PRÓ-JURÍDICO para posterior reversão em benefício dos advogados públicos, o que lhe confere legitimidade para exigir valor arbitrado para tal fim. (...) (Acórdão 2046985, 0729067-26.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. Conforme pacífica jurisprudência, o Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação, sendo isento do recolhimento de custas judiciais. 2. A Lei Distrital no 5.369/2014, estabelece a natureza privada dos honorários advocatícios devidos em favor do Distrito Federal, sem, contudo, afastar a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorário aos procuradores distritais, conforme gerenciamento do PRÓ-JURÍDICO, que constitui fundo, sem personalidade jurídica própria, pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência auferidos nos feitos em que atuarem seus membros, instituído pela Lei Distrital no 2.605/2020 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000. (...) (Acórdão 2044918, 0702781-59.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Portanto, revela-se ausente a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes. Portanto, dada a impossibilidade de se alcançar a necessária concomitância dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator